Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, prolatado e publicado o acórdão que resolvera o agravo aviado nestes autos, provendo o recurso, que, de seu turno, fora aviado pelo Centro Médico Lúcio Costa em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial que promove em desfavor dos agravados - Érica Paula Alves Correa da Silva e Victor Hugo Santos Correa da Silva -, condicionara a expedição de alvará de levantamento, da carta de arrematação e do auto de imissão de posse no imóvel arrematado ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0727209-62.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pela primeira agravada. O acórdão, provendo o agravo, reformando a decisão arrostada, determinara o regular prosseguimento da ação executiva subjacente e dos atos necessários à materialização da arrematação havida, observados os demais pressupostos processuais que lhe são exigidos, notadamente a expedição da carta de arrematação e do alvará de movimentação, pelo agravante, do crédito que o assiste. Certificado o trânsito em julgado do acórdão, acorreram os agravados aos fólios, suscitando nulidade no processamento do recurso decorrente de alegado equívoco nas publicações havidas por terem sido realizadas em nome de advogado que não os patrocina[1]. Defronte aludida postulação, de acordo com os atos processuais havidos no curso do vertente recurso, ressoa que, admitido o agravo e determinada a intimação dos agravados para, querendo, contrariá-lo[2], essa resolução fora publicada no DJe disponibilizado no dia 31 de janeiro de 2023, constando como patrono, de ambos os recorridos, ora peticionantes, o Dr. Kleber Venâncio de Morais[3], causídico que, consoante agitaram, não patrocina suas defesas. O arguido não encontra lastro no tocante à agravada. Com efeito, a agravada - Érica Paula Alves Correa da Silva – era patrocinada pelo douto advogado no bojo da execução subjacente à época da publicação de aludido chamamento, conforme se depreende da procuração por ela outorgada a ele no dia 15 de agosto de 2022[4] e não revogada até a data indicada. Dessa constatação afere-se que, no tocante à agravada, em tendo sido eficazmente intimada para contrariar o recurso e permanecido inerte, não subsiste a nulidade aventada, que, segundo fundamentara, teria decorrido da ineficácia do chamamento que lhe fora direcionado. Demais de tudo, e principalmente em relação ao agravado, a arguição deduzida, segundo defendido, visa anular todos os atos processuais, perpassando, pois, pelo acórdão que resolvera o agravo. Do formulado deriva a impropriedade da formulação, pois veiculada em ambiente de simples petitório. Como comezinho, não se invalida julgado colegiado via de postulação advinda de petitório interlocutório. No caso, a postulação deveria ter sido formulada via embargos de declaração, que, reconhecida a ineficácia da intimação havida, conforme denunciado, seriam conhecidos, podendo conduzir ao efeito almejado. Essa apreensão eflui da única exegese possível da literalidade da regra inserta no artigo 272, §8o, do estatuto processual, segundo a qual “§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”, preceituação que, aplicada à espécie, denuncia a impropriedade do meio utilizado para a arguição de nulidade do ato intimatório. À luz da textualidade da enunciação estampada no dispositivo individualizado, desponta inexorável que os agravados deveriam ter suscitado a alegada de nulidade da intimação havida mediante a formulação de embargos de declaração, pois visam à invalidação do julgado que resolvera o recurso, e esse o ato que lhes cabia praticar no estágio em que se encontra, pois já resolvido o recurso. Considerando que, entrementes, aliada à inexistência do vício aventado no tocante à agravada, aludida forma não fora observada, porquanto os agravados deduziram sua pretensão nulificatória via de simples petição, inviável o conhecimento da arguição ou mesmo a reabertura de prazo destinado à apresentação de defesa ou do recurso apropriado, inclusive porque esse pedido sequer fora deduzido, e, de qualquer forma, deveria vir acompanhado ou, melhor, ser formulado na própria peça de embargos. Sob essa realidade, não conheço da pretensão deduzida pelos agravados visando à declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que admitira o vertente agravo e determinara sua intimação para, querendo contrariar o recurso, pois suplantados pelo acórdão que elucidara o recurso, cujo desafio demandava, conforme assinalado, forma própria. Prossiga-se, pois, nos moldes legais, de forma a viabilizar a ultimação dos atos processuais necessários ao arquivamento do feito, uma vez que já certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido nestes autos. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48505371 (fls. 67/68) [2] - ID Num. 42968359 (fl. 23). [3] - ID Num. 48887847 (fl. 75) [4] - ID Num. 133821153 (fl. 841), Execução de Título Extrajudicial no 0723194-18.2020.8.07.0001.